Tribunal: TJSP
Processo: 2212339-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de isenção da taxa judiciária - Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, declarada como entidade de utilidade pública - Artigo 6o, da Lei 11.607/03 - Precedentes - Concessão da isenção nos termos postulados - Decisão reformada - Recurso provido para tal fim.*